Tribunal: STF
Processo: RE 68804
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANUA, A CONTAR
DA CHEGADA DO NAVIO, DECORRE DA APLICAÇÃO DO ART. 449, II, DO CÓDIGO
COMERCIAL. O ART. 99 DO CÓDIGO COMERCIAL E O ART. 756, PAR 1, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO AFASTAM A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO, PREVISTO NAQUELE DISPOSITIVO LEGAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.